Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo inteligência do art. 337, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nos termos do artigo 502 do mesmo Diploma Legal, a coisa julgada “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 1.1. Com efeito, os fundamentos veiculados em Embargos à Monitória que já foram apreciados e rejeitados em ação de revisão contratual não podem ser novamente apreciados, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Nos termos do parágrafo 2o do art. 509 do Código de Processo Civil, Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
3. O parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido. Nesse sentido, havendo sucumbência mínima de uma das partes, esta não terá responsabilidade pelos ônus da sucumbência, os quais serão integralmente respondidos pela outra parte.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.